Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-61.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002967-61.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.037.420/0001-66 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÕES SUCESSIVAS – TEORIA DO CORPO NEUTRO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – NEXO CAUSAL INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A teoria do corpo neutro é aplicável quando a conduta do agente envolvido no evento danoso é meramente circunstancial, sem dolo ou culpa, sendo afastada a responsabilidade civil por rompimento do nexo causal.

O boletim de ocorrência e as testemunhas confirmaram que o acidente foi desencadeado pela perda de controle do veículo GM/Classic Life, configurando culpa exclusiva de terceiro, o que rompe o nexo causal necessário para a responsabilização civil da requerida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002967-61.2018.8.11.0010

APELANTE:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA

APELADOS:

LAVRATI TRANSPORTES LTDA-ME E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARTELLI TRANSPORTES LTDA
,

contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
Pedro Flory Diniz Nogueira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito no. 1002967-61.2018.8.11.0010
,
ajuizada em face de
LAVRATI TRANSPORTES LTDA-ME
e da denunciada à lide
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que atribui ao veículo da primeira apelada a responsabilidade pelo acidente ocorrido em 17/04/2018 na BR-163, que resultou na perda total de seu veículo. Alega que o condutor da apelada dirigia em velocidade incompatível, perdeu o controle e tombou na pista, causando o impacto.

Afirma que o Juízo de 1o grau aplicou a teoria do corpo neutro, considerando que o impacto inicial por outro veículo (GM/Classic Life) eximiu a apelada de responsabilidade.

Salienta que a aplicação da teoria é inadequada, pois o condutor da apelada contribuiu para o acidente ao não controlar o veículo após o impacto inicial.

Alega que o condutor da apelada foi negligente, trafegando em velocidade excessiva e desconsiderando condições adversas da pista (chuva e noite).

Esclarece que o veículo da apelada percorreu 41 metros após o impacto, evidenciando a falta de controle.

Defende que conforme o boletim de ocorrência e croqui, o veículo da apelada invadiu a pista da apelante.

Aponta que o fato de terceiro (impacto inicial) não rompe o nexo causal, conforme entendimento jurisprudencial.

Cita jurisprudência que responsabiliza condutores em situações de controle inadequado, mesmo diante de fatores externos, destacando os artigos 28 do CTB e 930 do CC.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 248294280).

A parte
requerida
ofertou suas contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o boletim de ocorrência atribui o acidente exclusivamente à perda de controle do veículo V1, causado por negligência do condutor, que invadiu a pista do V2, culminando no tombamento deste e no impacto com o V4 (veículo da apelante).

Ressalta que o boletim de ocorrência, considerado prova de alta relevância e com presunção de veracidade, não apontou imprudência, negligência ou imperícia do condutor do veículo da apelada.

Sustenta que as testemunhas afirmaram que o veículo da apelada já estava tombado na pista quando o veículo da apelante colidiu com ele.

Reforça que foi vítima de uma situação imprevisível e inevitável causada por terceiro (veículo V1), configurando um caso de corpo neutro.

Assegura que a apelante não conseguiu afastar a presunção de veracidade do boletim de ocorrência nem provar a culpa do preposto da apelada.

Assinala que as jurisprudências citadas sustentam que, em casos de culpa exclusiva de terceiros, não se aplica a responsabilidade civil ao agente intermediário que atua como instrumento involuntário do dano.

Assevera que a apelante ora afirma responsabilidade objetiva da apelada, ora tenta atribuir culpa subjetiva, sem apresentar provas consistentes.

Forte nesses argumentos, pede a manutenção da sentença (Id. 248294284).

Por sua vez, a
seguradora
apresentou contrarrazões, argumentando que não há provas de que o condutor do veículo segurado agiu com negligência, imprudência ou imperícia.

Anuncia que o condutor do veículo da apelante afirmou que não conseguiu identificar o causador do acidente primário.

Esclarece que o motorista do veículo segurado relatou que foi atingido por um carro baixo (V1), que o fez perder o controle e tombar.

Reitera que o veículo segurado foi apenas um instrumento no acidente, sem ação culposa direta.

Por outro lado, sustenta que caso a sentença seja reformada, a seguradora destaca que os valores indenizatórios estão limitados ao teto previsto na apólice contratada.

Informa que a cobertura contratual abrange apenas danos materiais e corporais causados a terceiros, sendo imprescindível demonstrar a culpa do segurado para que a seguradora seja obrigada a indenizar.

Ante o exposto, requer a manutenção da sentença de improcedência (Id. 248294284).

O preparo foi recolhido (Id. 249328154).

Na peça Id. 255916158, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MARTELLI TRANSPORTES LTDA
,

ora apelante, ajuizou a presente
ação de reparação de danos por acidente de trânsito em desfavor de
LAVRATI TRANSPORTES LTDA-ME
e da denunciada à lide
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, noticiando que no dia 17/04/2018, na Rodovia BR-163, no Km 527,4, em Diamantino/MT, o veículo da requerida, após perder o controle e tombar na pista, colidiu com o veículo da autora, causando a perda total deste.

Explica que o veículo da ré, modelo VOLVO/FH 520 6X4T, colidiu com outro veículo (V1), tombou sobre a pista contrária e atingiu o veículo da autora, modelo VOLVO/FH 440 6X2T, que trafegava regularmente.

A requerente alega que o preposto da requerida foi o causador direto dos danos ao seu veículo, baseando-se no boletim de ocorrência e na jurisprudência para sustentar que o agente causador direto do dano é responsável pela reparação, mesmo que tenha havido culpa de terceiros na colisão inicial.

Diante do exposto, postulou a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$124.291,00 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e um reais), correspondente ao veículo sinistrado, conforme a Tabela FIPE à data do acidente; lucros cessantes, no valor de R$245,79 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos) por dia, desde a data do acidente (17/04/2018) até o pagamento integral da indenização, além das custas e honorários.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O juiz considerou que, embora o veículo da ré (VOLVO/FH 520) tenha tombado na pista e colidido com o veículo da autora, o boletim de ocorrência e as provas testemunhais indicaram que o fator inicial do acidente foi o descontrole de outro veículo (GM/Classic Life), conduzido por Zozivaldo Alves Ferreira, que faleceu no acidente.

A apelante, irresignada com os termos do édito sentencial, pugna pela reforma da sentença, argumentando, para tanto, que o fato de terceiro (impacto inicial) não rompe o nexo causal, haja vista que a primeira apelada trafegava em excesso de velocidade e desconsiderando condições adversas da pista (chuva e noite).

Pois bem. De acordo com o boletim de ocorrência e as provas testemunhais, o acidente foi desencadeado pela perda de controle do veículo GM/Classic Life (V1), que invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão da Lavratti Transportes (V2) e outro veículo (V3), resultando no tombamento do veículo V2 que atingiu o veículo da autora apelante (V4).

Sob a dinâmica do acidente, descreve o Boletim de Ocorrência no. 18024725B01,
litteris
:

“Acidente ocorrido na Br 163, km 527,4, no dia 17/04/2018, por volta das 20:15h, Tipo colisão Lateral, seguido de colisão lateral e em seguida colisão frontal, corroborado com os vestígios colhidos no local, chegamos ao entendimento que V1 perdeu o controle do veículo e colidiu lateralmente em V2, rodopiando sobre a pista e sofreu nova colisão fronto lateral com V3 que seguia no mesmo sentido e saiu de pista, na sequencia V2 tombou sobre a pista e foi colhido por V4 que colidiu no semi reboque de V2 que derramou a carga de soja em grãos sobre pista que ficou interditada.
Após analise dos vestígios encontrados concluímos que o fator determinante foi V1 ter perdido o controle e ter
adentrado à faixa contrária
da pista e ter colidido em V2
.”

Convém dizer que não há comprovação de que o motorista da Lavratti Transportes tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia na condução do veículo. O desgoverno do caminhão decorreu exclusivamente do impacto causado pelo terceiro veículo (V1).

A responsabilidade civil exige prova inequívoca da culpa, além de nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano sofrido. Na ausência dessa comprovação, não há como prosperar a pretensão indenizatória.

A teoria do corpo neutro tem implicações significativas no julgamento de ações de reparação de danos, como ocorre frequentemente em casos de acidentes de trânsito.

O agente considerado corpo neutro não pode ser responsabilizado pelos danos, já que sua atuação foi meramente circunstancial e não houve contribuição ativa ou culposa para o resultado. Ele funciona como um elemento passivo ou circunstancial na dinâmica do evento, sem influência determinante no resultado.

Dessa forma, o corpo neutro é aquele que, apesar de estar envolvido no evento danoso, não age com dolo, culpa, negligência, imprudência ou imperícia.

Diante da ausência de comprovação de culpa do motorista da ré e da confirmação de que a causa inicial do acidente foi provocada por terceiro, de rigor a manutenção da sentença.

A jurisprudência deste e. TJMT encampa esta conclusão:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÕES SUCESSIVAS – TEORIA DO CORPO NEUTRO – CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA – EXCLUDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O condutor do veículo que é atingido por terceiro e projetado contra outro não pode ser responsabilizado pelo acidente automobilístico. In casu, apesar de ter diretamente causado o dano, não teve domínio sobre o fato, atuando na condição de corpo neutro, motivo pelo qual há exclusão do nexo de causalidade por configurar fato de terceiro.
Diante de ausência de provas aptas a corroborar a tese do autor, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação é decisão que se impõe
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008103-75.2020.8.11.0040, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO (ATROPELAMENTO) – IMPROCEDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO

– NEXO CAUSAL AFASTADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pelas provas produzidas, especialmente a prova pericial, se demonstrado que a causa determinante do acidente se deu pela abertura inesperada da porta do veículo FORD Escort que ocasiona a queda da bicicleta e o posterior tombamento e atropelamento do filho dos autores, não há dúvida de que o acidente ocorreu em virtude de ação de terceiro (veículo FORD Escort/Hobby),
o que exclui o nexo causal entre o dano e a conduta do requerido
. Como consequência, não há se falar em dever de indenizar por parte da requerida.”
(TJ-MT 10538288420208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência pátria, senão vejamos:

“
Acidente de veículo. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Veículo do réu que, após atingido por terceiro, projetou-se de forma desgovernada em direção ao veículo do autor causando a colisão. Aplicação da Teoria do Corpo Neutro. Responsabilidade do réu não caracterizada nas circunstâncias.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Recurso Cível: 00005874220248260564 São Bernardo do Campo, Relator: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 03/07/2024, 2a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/07/2024)

“RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS. RECURSO DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO CORPO NEUTRO. COLISÕES SUCESSIVAS CONFIGURANDO ENGAVETAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TODOS OS RÉUS PELOS DANOS MATERIAIS. FUNDAMENTAÇÃO NA NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR INTERMEDIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E TJSC. PRINCÍPIO DO CAUSADOR DIRETO. MANTIMENTO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO PRIMEIRO VEÍCULO PELOS DANOS AO DEMANDANTE.
SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - Apelação: 0309145-58.2018.8.24.0090, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 25/01/2024, Segunda Câmara de Direito Civil)

“EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - COLISÕES SUCESSIVAS - TEORIA DO CORPO NEUTRO - RESPONSABILIDADE ÚNICA DO PRIMEIRO CAUSADOR DOS ABALROAMENTOS.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIDE SECUNDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15.
1. O condutor do veículo que é atingido por terceiro e projetado contra outro não pode ser responsabilizado pelo acidente de trânsito. Hipótese em que o veículo atuou como corpo neutro, sendo responsável pelo acidente somente aquele que iniciou a sequência de colisões.
2. Nos termos da norma do parágrafo único do artigo 129 do CPC/15, "se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado." 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando o pedido formulado na ação principal for julgado improcedente.”
(TJ-MG - AC: 50475673220208130024, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 10/08/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024